Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ACIDENTE DE TRABALHO. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTRA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos interposto pelo alimentante. O autor pleiteou a redução da pensão alimentícia de 15% dos rendimentos brutos para 10% do salário mínimo líquido, alegando alteração na capacidade financeira em razão de acidente ocorrido em 1o de janeiro de 2025, que resultou em afastamento laboral e percepção de benefício previdenciário. Alegou, ainda, obrigação alimentar em relação a outra filha menor, o que comprometeria seu mínimo existencial. Por fim, requereu, subsidiariamente, a reabertura da instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a percepção de benefício previdenciário por incapacidade temporária configura fato superveniente apto a justificar a redução da pensão alimentícia; e (ii) estabelecer se é cabível a reabertura da fase instrutória para produção de novas provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão de alimentos depende da comprovação de alteração superveniente na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, conforme art. 1.699 do Código Civil.
4. O apelante não comprova redução efetiva de sua capacidade contributiva, pois o benefício previdenciário substitui os rendimentos do trabalho, mantendo fonte de renda regular.
5. A obrigação alimentar em relação à outra filha foi fixada anteriormente ao acordo de alimentos ora discutido, inexistindo fato novo que justifique a revisão.
6. O valor de 15% dos rendimentos brutos não se mostra desproporcional, e não há comprovação dos gastos ordinários do apelante que inviabilizem o cumprimento da obrigação.
7. A redução para 10% do salário mínimo líquido resultaria em valor insuficiente para atender às necessidades básicas da criança beneficiária, especialmente considerando sua idade e ingresso na vida escolar.
8. A reabertura da fase instrutória é indeferida, pois o apelante não indicou quais provas pretendia produzir nem justificou a impossibilidade de apresentá-las oportunamente, conforme art. 435 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A percepção de benefício previdenciário por incapacidade temporária, sem demonstração de redução efetiva da capacidade contributiva, não autoriza a revisão da pensão alimentícia."; "2. A existência de outra obrigação alimentar anterior à fixação da pensão não configura fato superveniente apto a justificar sua redução."; "3. A reabertura da fase instrutória exige demonstração da impossibilidade de produção de provas no momento oportuno.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699, 1.703; CPC, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1898405, 0706956-89.2023.8.07.0009, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/07/2024, Dje 13/08/2024; TJDFT, Acórdão 1867091, 0716608-46.2022.8.07.0016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22/05/2024, Dje 04/06/2024; TJDFT, Acórdão 1825468, 0702592-78.2022.8.07.0019, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 29/02/2024, DJe 15/03/2024.